Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O KAIO VINÍCIUS DE MOURA RODDRIGUES FIGUEIREDO requer seja decretado segredo de justiça no presente processo, sob o argumento de que o acordão foi divulgado pela mídia, fato que teria ocasionado forte repercussão e constrangimento desnecessário ao autor, nas redes sociais, por parte de alguns familiares da vítima. Em regra, nosso ordenamento jurídico prima pela publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, sendo a restrição medida excepcional, que deve vir devidamente fundamentada em elementos concretos com vistas a preservar a intimidade das partes nos casos previstos em lei. Dispõe o art. 93, IX, da Carta Magna, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Ensina o Ministro Gilmar Ferreira Mendes (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 488): “Observa-se, oportunamente, que a Constituição de 1988 instituiu uma ordem democrática fundada no valor da publicidade, substrato axiológico de toda a atividade do Poder Público. No Estado Democrático de Direito, a publicidade é a regra; o sigilo, a exceção, que apenas se faz presente, como impõe a própria Constituição, quando seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (ar. 5o, XXXIII) e quando não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).” Nesse sentido o Código de Processo Civil, no art. 189, elencou as hipóteses de tramitação do processo em segredo de justiça, nas quais não se encaixa o presente caso. Confira-se: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” No caso dos autos, em que pese sejam lamentáveis os fatos narrados nos autos, tal situação não tem o condão de afastar a garantia da publicidade dos atos processuais. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator